Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-08.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001491-08.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA MATIAS TOSTA DE OLIVEIRA - CPF: 002.935.021-29 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001491-08.2020.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

FATIMA APARECIDA MATIAS TOSTA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉDA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado demonstra a espécie de contratação firmada entre os litigantes, não existindo provas sobre eventual vício de consentimento sobre a mesma.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Observada a atitude de má-fé da parte autora pode e deve o magistrado reconhece-la, nos moldes do artigo 81 do NCPC.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
DECRETAÇÃO DA REVELIA
da parte reclamada e pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão contida na peça inicial e, por consequência:

CONDENAR
o Reclamado ao pagamento da verba indenizatória a título de danos materiais a Reclamante no montante de
R$ 7.552,28 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos);

CONDENAR
o Reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
),
a título de indenização por dano moral, devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC, desde a propositura da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC;

DETERMINAR
a suspensão dos descontos em folha de pagamento da reclamante sob a denominação de Banco Panamericano cartão de crédito sob pena de multa diária.

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos discutidos no presente processo bem como o vinculo contratual;

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Trouxe junto ao recurso documentos devidamente assinados pela parte Recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, altera a versão inicial de que não existia a contratação realizada, questionando os juros cobrados do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, necessário destacar que a revelia decretada nos autos, não tem o condão de acarretar a procedência automática dos pedidos iniciais, uma vez que a presunção de veracidade é apenas relativa, ainda mais quando existem provas documentais claras da contratação nos autos.

De igual sorte, a revelia, por ausência de contestação tempestiva, não impede a produção de provas, da qual deve ser apreciada pelo julgador na busca pela Justiça,
de onde, era obrigatório ao magistrado verificar os documentos encartados aos autos
.

Sobre a revelia, segue a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais
.

2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
não impede que o réu exerça o direito de produção de provas,
desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide.

4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante aos documentos novos, estes se referem a contrato denominado de “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN” e “solicitação de saque via cartão de crédito”, ambos devidamente assinados pela parte Recorrida, acompanhados de cópia do documento pessoal da autora.

Destaco que, referido lastro probatório não foi impugnado no momento oportuno pela parte autora, na medida em que, muito embora tenha apresentado contrarrazões recursais, deixou de impugnar a assinatura lançada nos documentos inclusos no recurso inominado.

E, mesmo que assim não o fosse, com os documentos existentes na contestação por si só já eram mais do que suficientes à improcedência do pleito.

Ora, diferente do empréstimo consignado, a contratação de cartão de crédito, com o posterior saque disponível ao consumidor, leva somente a consignação em folha de montante relativo ao mínimo da fatura mensal correspondente, tal como previsto no contrato juntado aos autos, devidamente assinado pela Recorrida.

Ou seja, o saque de cartão de crédito não se confunde com o empréstimo consignado, este com parcelas pré-fixadas lançadas na folha salarial do consumidor a título de pagamento total da dívida.

A cobrança de valores mínimos foi autorizada pela Recorrida quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Em decorrência do pagamento de valores mínimos, os encargos contratuais incidentes sobre o saldo remanescente do cartão são legítimos.

Destaco que, os documentos juntados pela Recorrente não deixam margem à dúvida sobre a espécie de contratação, constando logo no início a sua denominação, sendo ela “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”.

Curiosamente,
em sede de contrarrazões de recurso a parte autora, sem ter argumentos possíveis se arvora em questionar eventuais juros cobrados no empréstimos, que, segundo sua ótica fora do figurino legal, porém, a tese da inicial era de que inexistia a relação jurídica, demonstrando que houve alteração de versão e tese em momento de contrarrazões, demonstrando que a versão da exordial não era a verdadeira, visto que negava relação jurídica que se descortinou, ainda mais quando vem tentando discutir sobre os juros do contrato, de forma extemporânea.

Conclui-se que a parte autora tinha a total ciência do contrato e suas formas, alterando a versão real em sede de inicial, o que, por outra via somente pode se concluir pela sua má-fé deliberada, o que pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde, reconheço de ofício a má-fé a aplico a multa de 5% (cinco por cento sobre o valor atualizado da causa).

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do reconhecimento da má-fé da parte autora, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como, somados à multa da litigância de má-fé em ai se tiver que trocar 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de onde, neste momento,
revogada ainda qualquer gratuidade de justiça anteriormente concedida, visto que, a conduta de má-fé não pode ser premiada com um benefício legal, sob pena de estimular tais condutas, o que não se permite.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em relação ao recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021